Tribunal: TJES
Processo: 0012826-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012826-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCEL ZUQUI GINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINAL

– CRIME DE TRÂNSITO –
LESÃO CORPORAL
CULPOS
A

E AFASTAR-SE DO LOCAL DO SINISTRO –

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO –
IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO D
AS
CULPAS –
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As vítimas
afirmam
que o veículo do apelado estava parado, esperando para atravessar o cruzamento, quando ele arrancou inopinadamente, com a sinalização ainda verde para a vítima – e, por consequência, vermelha para o apelante.

2
.

A
c
onduta humana voluntária
consiste
na ação
de dirigir que, infelizmente,
causou
um resultado involuntário,
restando demonstrada a v
iolação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência
caracterizado pela
imprudência, que se caracteriza pela precipitação ou afoiteza.
O r
esultado naturalístico
foi a
lesão corporal causada às
vítima
s,
sendo demonstrado o n
exo causal
pelos laudos
e provas testemunhais
juntad
a
s
a
os autos.

A
previsibilidade,
por fim,

restou demonstrada
em razão da análise
da

conduta
imprudente do agente, em
conduzir o veículo nas condições climáticas presentes sem prestar total atenção na via e
não esperar o resultado.

3. Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas, razão pela qual a suposição de que a vítima teria avançado o sinal não influencia na análise da culpa do recorrente, até mesmo porque a via contava com plena visibilidade, sendo que o recorrente poderia, facilmente, ter percebido a aproximação da moto.

4.
Ato contínuo
, os depoimentos colacionados nos autos são nítidos a demonstrar que o recorrente afastou-se do local do sinistro para fugir a responsabilidade penal e civil lhe atribuída.

A
inda que o réu tenha realizado ligações para o SAMU e se dirigido para o hospital, inegável que se afastou do local do crime, e mais, ao menos em um primeiro momento, tentou furtar-se da sua responsabilidade pelo sinistro permitindo que o seu irmão tentasse assumir a autoria pelos fatos.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012826-17.2020.8.08.0048

APELANTE: MARCEL ZUQUI GINELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
MARCEL ZUQUI GINELLI
contra a sentença de fls. 78/ss., que, nos autos da Ação Penal nº 0012826-17.2020.8.08.0048, julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o recorrente nos termos dos arts. 303 e 305, ambos da Lei 9.503/97, a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, substituída por duas restritivas de direito, suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano e, ainda, ao pagamento de danos morais em R$1.000,00 (mil reais) para cada vítima e danos materiais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais de ID 5667925, requer a defesa, em síntese
,
a absolvição do réu, pois não há provas de que ele avançou o sinal ou que se afastou do local para fugir à responsabilidade penal.

Contrarrazões apresentadas em ID 5741507 pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público,

“
no dia 12 de abril de 2018, por volta das 23h45min, na Rodovia ES 010, Trevo do antigo ‘Yahoo’, Manguinhos, município de Serra/ES, o ora denunciado, Marcel Zuqui Ginelli, consciente e voluntariamente, conduzia veículo automotor, vindo a se envolver em acidente de trânsito, lesionando culposamente as vítimas Ederson da Silva e Elaine Mieis Rocha Mattos (vide laudos de lesão corporal às fls. 64 e 65). Além disso, o denunciado deixou de prestar socorro às vítimas, bem como afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal
”.

Afirma a defesa que o réu não concorreu para a prática do crime, tampouco afastou-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade, sustentando que o acidente somente ocorreu porque a vítima avançou o sinal e deixou de observar o princípio da confiança, razão pela qual deve ser absolvido com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a
autoria
e
materialidade
restaram suficientemente comprovadas, considerando
o

Boletim Unificado, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito,
o
Laudos de Exame de Lesão Corporal
e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Nesse sentido, embora o apelante, em juízo, categoricamente afirme que o sinal estava verde para si no momento do sinistro, é relevante consignar que, segundo sua declaração em sede policial, este narra que:

[...] chovia muito no momento do acidente, e
o declarante não se recorda com certeza, mas acredita que o sinal abriu
; que passou um veículo coletivo, e logo depois o declarante começou a sair com o veículo, momento em que a moto placa MSD 4762, que seguia pela ES 010, sentido Serra x Vitória, colidiu levemente contra a frente do veículo do declarante;
[...]

Esta versão, inclusive, é corroborada com a colhida em sede inquisitorial e judicial prestada por ambas as vítimas, que afirmam que o veículo do apelado estava parado, esperando para atravessar o cruzamento, quando ele arrancou inopinadamente, com a sinalização ainda verde para a vítima – e, por consequência, vermelha para o apelante.

Ademais,
para o reconhecimento do crime culposo é necessário que este preencha alguns elementos tais como:
c
onduta humana voluntária; violação de um dever de cuidado objetivo sendo este caracterizado pela imprudência, negligência ou imperícia; resultado naturalístico involuntário; nexo causal entre conduta e resultado; previsibilidade e a previsão que implica no reconhecimento da culpa inconsciente
1
, que ocorre nas situações em que o agente não prevê o resultado de sua conduta, embora este seja previsível.

Obviamente, por último, ainda resta a tipicidade, prevista no art. 18, parágrafo único, do CP, eis que o crime só pode ser punido a título de culpa se expressamente previsto. No silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo.

No presente caso, adequa-se a tipicidade da conduta por estar prevista no art. 303, do CTB. A conduta humana voluntária consiste na ação de dirigir que, infelizmente, causou um resultado involuntário, restando demonstrada a violação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência caracterizado pela imprudência, que se caracteriza pela precipitação ou afoiteza.

O resultado naturalístico foi a lesão corporal causada às vítimas, sendo demonstrado o nexo causal pelos laudos e provas testemunhais juntadas aos autos. A previsibilidade, por fim, restou demonstrada em razão da análise da conduta imprudente do agente, em conduzir o veículo nas condições climáticas presentes sem prestar total atenção na via e não esperar o resultado.

Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas
2
, razão pela qual a suposição de que a vítima teria avançado o sinal não influencia na análise da culpa do recorrente, até mesmo porque a via contava com plena visibilidade, sendo que o recorrente poderia, facilmente, ter percebido a aproximação da moto.

Ato contínuo, os depoimentos colacionados nos autos são nítidos a demonstrar que o recorrente afastou-se do local do sinistro para fugir a responsabilidade penal e civil lhe atribuída.

Nesse sentido, destaco, primeiramente, o noticiado no Boletim Unificado, no qual narrou-se que após a equipe policial chegar no local, compareceu o Sr. Michel, afirmando ser ele o condutor do veículo, mas que após protestos da vítima Ederson e por não saber responder as perguntas que lhe eram feitas, admitiu ser irmão de Marcel, este quem realmente conduzia o veículo. Perante a autoridade policial, Michel afirmou que assumiu a culpa pois o seu irmão (apelante) estava em estado de choque e que este tentou ajuda no hospital Jayme, mas não conseguiu, motivo pelo qual retornou para casa e lhe informou o ocorrido. Assim, Michel pegou o carro e dirigiu até o local do acidente.

A declaração prestada pelo próprio apelante corrobora esta versão. Veja-se:

“
[...] que o irmão do declarante ligou para ele, dizendo que colocaria o nome de MICHEL como condutor do veículo, assumindo a autoria; que o declarante não negou que MICHEL o fizesse, pois estava muito nervoso (pois estava passando por problemas pessoais), e havia saído de casa sem documentos; que na ligação, MICHEL informou que estava indo para a Terceira Delegacia Regional da Serra, e neste momento, o declarante disse que então MICHEL colocasse o nome do declarante no BO, que ele também seguiria para a delegacia; [...]”

Os depoimentos prestados pela vítima Ederson também afirmam que pediu ao recorrente para que chamasse a ambulância, ao que este respondeu que ia procurar socorro, entrou em seu veículo e saiu do local. Nesse mesmo sentido, o depoimento de Elaine, a outra vítima.

Ante o exposto, ainda que o réu tenha realizado ligações para o SAMU e se dirigido para o hospital, inegável que se afastou do local do crime, e mais, ao menos em um primeiro momento, tentou furtar-se da sua responsabilidade pelo sinistro permitindo que o seu irmão tentasse assumir a autoria pelos fatos.

Assim, entendo que a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, não havendo lastro para a sua reforma.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

07

1
ex ignorantia

2
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)